Tribunal: TJMT
Processo: 1028389-58.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028389-58.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR RAFAEL FERNANDES - CPF: 072.413.574-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE
:
JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
.

SUSCITADO
:

JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
.

EMENTA:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–

COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA
–

AÇÃO
DE CONHECIMENTO DECIDIDA
NO JUÍZO SUSCITANTE –
INTELIGÊNCIA

DO ART. 516 DO CPC
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO ONDE FOI
JULGADA
A AÇÃO –

CONFLITO
IM
PROCEDENTE.

Nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da
1º JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
contra o juízo da
2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar cumprimento da sentença proferida nos autos de n. 1025673-20.2022.8.11.0003 proposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
em face do
IGOR RAFAEL FERNANDES.

Inicialmente, e
m atenção ao disposto no art. 205 do RI/TJMT
, o
Juízo suscitante (
1ª
Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis
)
foi designado
para resolver em caráter provisório eventuais medidas urgentes.
(ID
.
245384672
).

O Juízo Suscitado
não
prestou informações em ID.
252092671
.

O ilustre membro do Ministério Público emitiu parecer em ID.
254212173
, se absteve de ofertar parecer ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Como relatado,
tr
ata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da
1º JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
contra o juízo da
2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar cumprimento da sentença proferida nos autos de n. 1025673-20.2022.8.11.0003 proposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
em face do
IGOR RAFAEL FERNANDES.

Ao declinar da competência, o Juízo da
1
ª
Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis
menciona que
embora a causa seja abaixo a 60 (sessenta
salários-mínimos
), se trata de fundo de investimento, que por sua vez, não pode figurar no polo ativo da ação, seja nas Comarcas que tenham Juizados Especiais Cíveis e Criminais ou Juizados Especializados da Fazenda Pública
.

Pois bem,
sem
razão o suscitante.

Conforme
dispõe
o art. 516, II, do Código de Processo Civil:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...)

II -
o
juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; (...)”

Ainda que a ação monitória seja decorrente de contrato de abertura de crédito fixo, se tratando de demanda já sentenciada, o seu trâmite deve prosseguir perante o juízo prolator da sentença.

A propósito:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DO JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DO TÍTULO JUDICIAL. 1. A execução do julgado compete ao juízo em decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Inteligência do art. 516, inciso II, do CPC/2015, e do art. 3.º, "caput", da Lei 10.259/2001. 2. Conflito conhecido para declarar competente o suscitado, juízo federal da 1.ª Vara do Juizado Especial de Araçatuba, da Seção Judiciária de São Paulo”(CC n. 198.794/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/8/2023,
DJe
de 28/8/2023).

Nossa e. Corte de Justiça:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO APÓS ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONDENAÇÃO DO BANCO EXEQUENTE À MULTA POR OPOSIÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO – PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FORMULADO PELOS EXECUTADOS PERANTE O JUÍZO SENTENCIANTE – POSTERIOR DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM DIREITO BANCÁRIO – DESCABIMENTO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO SENTENCIANTE PARA EXECUÇÃO DA SENTENÇA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. 1. O
eg
. STJ
“firmou compreensão segundo a qual a competência para o processo e julgamento de eventual ação de execução é do Juízo que proferiu a sentença exequenda”, devendo ser julgado procedente o presente Conflito Negativo de Competência porque “a regra prevista no art. 575, II, do Código de Processo Civil (de 1973, reproduzida no art. 516, II, do CPC/2015) prevalece a norma de competência em razão da matéria”. Precedentes do
eg
. STJ (
AgRg
no CC 132.063/RS)”(N.U 1006983-49.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022,
Publicado
no DJE 05/12/2022).

Ante o exposto,
julgo
IM
PR
OCEDENTE

o conflito de competência e declaro a competência do
juízo da

1º JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

para processamento e julgamento da ação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024